Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747625-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0747625-14.2023.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por meio da decisão ID: Num. 70050146, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Joaquim Alves, a fim de impedir a revogação da tutela antecipada concedida até o julgamento definitivo da apelação. Devidamente intimada, a parte ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação quanto ao deferimento do pedido de efeito suspensivo (ID: Num. 70050152 – Pág. 8). Em seguida, a parte autora apresentou a petição de ID: Num. 74283079, informando que o plano de saúde não está cumprindo a tutela antecipada concedida na decisão de ID: Num. 70050051. Pois bem. Nos termos dos art. 1.012, § 2o, do CPC, a parte poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Dessa forma, considerando que o recurso de apelação interposto foi recebido com efeito suspensivo para impedir a revogação da tutela antecipada concedida até o julgamento definitivo da apelação e, a fim de garantir a celeridade, organização e eficiência dos atos processuais, deverá a parte autora formular pedido de cumprimento provisório da sentença em autos apartados no Juízo originário, devidamente instruídos com as principais peças do processo de conhecimento, inclusive aquelas relacionadas a eventual pedido de sequestro de verbas públicas. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador